Tribunal: TJDFT
Processo: 0705788-26.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL E SEM POSSUIR HABILITAÇÃO OU PERMISSÃO PARA CONDUZIR O VEICULO. INCIDENCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 298, III, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SUSPENSÃO/PROIBIÇÃO DE DIRIGIR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Devidamente comprovado nos autos que o denunciado conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e sem possuir permissão para dirigir ou habilitação, conforme confessado em juízo e reforçado pelos Policiais que realizaram a abordagem.
2. A ausência de permissão para dirigir ou carteira de habilitação não é tido como crime autônomo, mas sim como circunstância agravante do delito de embriaguez ao volante, nos termos do que preceitua o art. 298, inciso III, do CTB.
3. Recurso conhecido e não provido.